Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-91.2024.8.11.0030
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000309-91.2024.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BIBIANA DE ALVARENGA SILVA - CPF: 029.796.811-48 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). DÉBITO SUPOSTAMENTE PRESCRITO. NECESSIDADE DE RESTRIÇÃO MÊS A MÊS PARA CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que desproveu recurso inominado e manteve sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos morais decorrentes da inclusão de débito supostamente prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). A parte agravante sustenta que o STJ já reconheceu a natureza restritiva de crédito do SCR, alegando que a inclusão de débito prescrito gera dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é se a inclusão de débito no SCR, na coluna "prejuízo", é capaz de configurar restrição de crédito e ensejar indenização por danos morais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento majoritário das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é de que o registro de débito no SCR apenas configura restrição de crédito quando há manutenção da inscrição na coluna "prejuízo" de forma contínua, mês a mês, o que não ocorreu no caso em exame.

4. A alegação de prescrição não se sustenta, pois o débito não permaneceu registrado por período superior ao permitido, conforme os documentos constantes nos autos e a análise feita pela decisão agravada.

4. Decisão monocrática em consonância com o entendimento firmado. A parte agravante não traz argumento, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inclusão de débito no SCR apenas configura restrição de crédito e enseja reparação por danos morais quando há manutenção da inscrição na coluna "prejuízo" de forma contínua, mês a mês, e comprovado prejuízo concreto ao consumidor, consoante entendimento majoritário.

2. A inclusão pontual de débito no SCR, sem continuidade suficiente ou efeitos restritivos concretos, não caracteriza dano moral indenizável.

__________________________

Jurisprudência relevante citada
:

TR/MT, N.U. 1062901-98.2023.8.11.0001, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, julgado em 19/09/2024, DJE 20/09/2024;

TR/MT, N.U. 1034143-09.2023.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, julgado em 06/09/2024, DJE 07/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que desproveu o recurso inominado manejado pela ora agravante para manter a sentença de improcedência.

Defende, em síntese, que
“
o
STJ consoante tópico próprio neste recurso inominado já pacificou o entendimento que o SCR possui natureza jurídica restritiva de crédito da mesma forma que o SPC e Serasa
”
.

Ainda que,
“
c
ristalino é que a indenização ora pleiteada é decorrente da má

prestação de serviços e manutenção de débito prescrito reconhecido no Acórdão

por esta Turma Recursal
”.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para que seja reconhecido o dever de indenizar.

Tempestividade certificada no id.
245000196
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000309-91.2024.8.11.0030

Polo Ativo

BIBIANA DE ALVARENGA SILVA

Polo Passivo

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para o pleito de reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022,
DJe
de 30/3/2022)

A presença dos argumentos lançados na inicial ou defesa não implica, por si só, em ofensa ao dever de impugnação, desde que seja possível extrair os motivos recursais, o que ocorre na hipótese em exame.

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

[...] 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023,
Publicado
no DJE 28/07/2023)

[...] 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em
21/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023).

Essas as razões por que rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

O art. 49, §1º, do Regimento Interno desta Turma Recursal prevê as hipóteses em que será admitida a sustentação oral, as quais não abrangem o recurso de agravo interno, por isso, mantido o julgamento neste plenário.

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se a inclusão de débito supostamente prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) é capaz de ensejar a pleiteada reparação por dano moral.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

E a decisão agravada desproveu o recurso inominado.

Defende a parte agravante que o débito estava prescrito quando da inclusão no SCR, razão pela qual é indevida e gera o dever de indenizar.

Pois bem.

Como consta na decisão unipessoal, este relator possui entendimento vencido e minoritário no âmbito das Turmas Recursais, em suas três composições, segundo o qual a restrição se operacionaliza mês a mês, ou seja, se não foi mantida a inscrição nos meses subsequentes, não há prejuízo pela inexistência de restrição.

Cita-se: TR-MT, N.U 1043858-75.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024; TR-MT, N.U 1062901-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024; TR-MT, N.U 1007969-29.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024; TR-MT, N.U 1012538-73.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024; TR-MT, N.U 1028357-81.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024; TR-MT, N.U 1029760-82.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024; TR-MT, N.U 1034143-09.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/09/2024, Publicado no DJE 07/09/2024; TR-MT, N.U 1039626-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024; TR-MT, N.U 1001397-22.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024.

A decisão agravada, alinhada ao posicionamento prevalecente e com vistas aos princípios da colegialidade, economia processual e celeridade, manteve a sentença de improcedência.

Em que pese as alegações da parte autora, ora agravante, de que houve a inclusão de débito prescrito na coluna prejuízo, o fato é que a inserção ocorreu em
10/2023
e perdurou até
01/2024
, o que afasta a ocorrência de prescrição do débito, uma vez que não permaneceu nos meses subsequentes,
conforme o firme posicionamento já citado, e em destaque na decisão agravada:

“
O posicionamento majoritário e vencedor pela necessidade de restrição mês a mês na coluna prejuízo para que seja configurada a efetiva restrição, em razão da impossibilidade de alteração do histórico. Uma vez que não haja a restrição nos meses subsequentes, o posicionamento majoritário é pela inexistência de restrição e, consequentemente, de prejuízo.

No caso em análise, embora tenha sido mencionada a inclusão do débito em 2/2023, houve lançamento até o mês 9/2023 no campo de vencimento, o que demonstra apenas que na época havia pendências financeiras.

Ademais, o débito foi registrado como prejuízo em 10/2023, permanecendo nessa condição somente até o mês 1/2024.

Por isso, em prol da colegialidade, ressalvo meu particular entendimento e
adiro
ao posicionamento majoritário, segundo o qual não se pode alterar o histórico da coluna prejuízo e que não há que se falar em permanência por mais de cinco anos já que o débito foi lançado somente no mês 1/2024
.

[...]

Com isso, na ausência de divergências quanto ao tema, o relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento
a
recurso em que a matéria já está consolidada, quer nos tribunais superiores, quer no órgão julgador competente. O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento, em especial com os princípios que norteiam os juizados especiais.”

Com isso, na ausência de divergências quanto ao tema, o relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento
a
recurso em que a matéria já está consolidada, quer nos tribunais superiores, quer no órgão julgador competente. O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento, em especial com os princípios que norteiam os juizados especiais.

Esses os motivos por que não há reparos a serem feitos, em consonância com a jurisprudência dominante (
ex
vi
enunciados 102 e 103/FONAJE).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
e mantenho hígida a decisão unipessoal prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024